Tribunal: TJSP
Processo: 1009081-45.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Afastado o reconhecimento da fraude à execução. Inconformismo da exequente-embargada. Sem razão. Necessidade de averbação da penhora a fim de lhe atribuir efeito erga omnes. Prevalência da boa-fé do terceiro adquirente. Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. Fraude à execução não configurada. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Afastado o reconhecimento da fraude à execução. Inconformismo da exequente-embargada. Sem razão. Necessidade de averbação da penhora a fim de lhe atribuir efeito erga omnes. Prevalência da boa-fé do terceiro adquirente. Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. Fraude à execução não configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.